Tribunal: TJDFT
Processo: 0744057-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, mantendo a decisão que rejeitou a impugnação apresentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a existência de omissão no acórdão ao não reconhecer a ocorrência de anatocismo na incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida e se seria necessária a suspensão do processo em razão do julgamento pendente do Tema no 1.349 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STF não determinou a suspensão automática dos processos que tratam da incidência da SELIC sobre valores consolidados, sendo necessária deliberação expressa do relator do Tema n. 1.349 para tanto, o que não ocorreu.
4. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
5. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
6.Constatada a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que se evidencia é que os argumentos da parte embargante demonstram o mero inconformismo com posicionamento adotado e o nítido interesse de rediscutir as questões já analisadas no acórdão, o que é defeso pela via recursal eleita.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.

_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.035, § 5o; EC no 113/2021, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016; STF, RMS 31853 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, j. 07.08.2018.